Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-47.2023.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo. Insurgência defensiva. Dosimetria das penas. Primeira fase. Basilar majorada em 1/5 (um quinto), em razão da presença das qualificadoras. Pedido de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal e afastamento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável ou aplicação da fração de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo. Insurgência defensiva. Dosimetria das penas. Primeira fase. Basilar majorada em 1/5 (um quinto), em razão da presença das qualificadoras. Pedido de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal e afastamento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável ou aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto). Não cabimento. Aumento que se mostra adequado e razoável ao caso. Ainda que fosse considerado o afastamento da majorante do repouso noturno, ante a sua incompatibilidade com a figura qualificada do furto (Tema 1.087 do E. Superior Tribunal de Justiça), nada impede que o repouso noturno seja considerado como circunstância judicial negativa. Precedentes do E. STJ e desta Corte de Justiça. Segunda fase. Compensação da reincidência específica com a confissão espontânea. Terceira fase. Ausentes causas de diminuição ou aumento. Concurso material. Prática de furto pelo réu na paróquia e no supermercado, de forma sucessiva e intervalada, em contextos diversos.
Regime inicial fechado mantido, por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.